Tribunal: TJMT
Processo: 1000939-54.2019.8.11.0053
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ERCILIA CONSTANTINO BARBOZA - CPF: 551.209.201-44 (RECORRENTE), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - AFASTADA - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - NÃO ACOLHIDA - COMUNIDADE RURAL DE PONTAL DO GLÓRIA - MÚLTIPLAS AÇÕES DA MESMA AUTORA REFERENTES ÀS CONSTANTES QUEDAS DE ENERGIA ELÉTRICA

- FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO COMPROVADOS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - DANO MORAL INEXISTENTE - VEDAÇÃO À
NON REFORMATIO IN PEJUS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não merece prosperar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois resta evidenciado que as razões da recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença, por isso, afasto a preliminar.

2.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

3.

Trata-se de ação na qual a consumidora postula indenização por danos morais, em razão de interrupções indevidas do fornecimento de energia elétrica em sua residência. Aduz que no dia 30/10/2018 o serviço foi suspenso pela concessionária sendo restabelecido somente no dia 02/11/2018, assim, permaneceu por 43horas sem energia, razão pela qual, postula pela compensação por danos morais.

4.

Em consulta ao sistema PJE, constata-se a distribuição de
pelo menos 35 ações somente da parte Autora
narrando exatamente os mesmos fatos, divergindo entre elas apenas em relação às datas das interrupções que são distintas em cada ação.

5.

Destaco que em breve consulta aos 35 processos distribuidos pela autora é possível observar que somadas as indenizações o consumidor já recebeu valor superior a
R$ 13.442,14 (treze mil quatrocentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos),
o que se mostra desproporcional em relação aos fatos analisados.

6.

Em se tratando de Unidade Consumidora localizada em área rural, o art. 176, II, da Resolução nº 414/2010, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder o restabelecimento dos serviços no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o que fora observado nos autos.

7.

A sentença deve ser mantida, em razão da vedação da
non

reformatio in pejus
, pois não houve interposição de recurso por parte da reclamada.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a recorrida ao pagamento do valor de
R$ 500,00
(quinhentos reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, e acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir da sentença.

Apenas o Reclamante apresentou recurso inominado, nas razões recursais, se insurge contra a sentença alegando que o valor fixado é irrisório e deve ser majorado.

A recorrida apresentou contrarrazões, alegando preliminarmente ausência de dialeticidade recursal

e

impugnação à gratuidade de justiça, e no mérito pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz
jus
ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrido possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

A recorrida alega que o recorrente faz abordagem genérica, deixando de demonstrar de modo objetivo, direto e específico, os motivos da oposição à sentença.

Porém, resta evidenciado que as razões do recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença, por isso, afasto a preliminar.

Trata-se de ação indenizatória na qual a autora alega que é morador da zona rural do município de Santo Antônio do Leverger (Pontal do Glória) titular da Unidade Consumidora nº 6/1114872-3 e que em
30/10/2018 a 02/11/2018
suportou diversas interrupções indevidas do fornecimento de energia elétrica, que perdurou por 43 horas.

A concessionária requerida sustenta a regularidade da prestação do serviço, afirmando a inexistência de provas dos fatos narrados na inicial.

Pois bem,

Em consulta ao sistema PJE, constata-se a distribuição de
pelo menos 35 ações somente da parte Autora
narrando exatamente os mesmos fatos, divergindo entre elas apenas em relação às datas das interrupções que são distintas em cada ação.

Ora, não se olvida que os moradores da comunidade Rural de Pontal do Glória poderiam ter ajuizado apenas uma ação para discutir a falha na prestação de serviço, ou ainda, através do Ministério Público ingressado com ação coletiva com objetivo de firmar acordo de ajuste de conduta com a empresa, entretanto, há anos os moradores daquela região sob orientações dos causídicos optam pela
divisão de reclamações para obtenção de indenizações distintas, o que certamente deve ser sopesada no momento da aferição do
quantum
indenizatório.

Destaco que em breve consulta aos 35 processos distribuidos pela autora é possível observar que somadas as indenizações o consumidor já recebeu valor superior a
R$ 13.442,14 (treze mil quatrocentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos),
o que se mostra desproporcional em relação aos fatos analisados.

Ademais, os fatos narrados na inicial são demasiadamente imprecisos, não especificam a natureza (oscilação, interrupção, demora no restabelecimento), com indicação de quanto tempo duraram as supostas falhas no fornecimento de energia.

Destarte, somente foram apresentadas provas genéricas e de alcance geral para os moradores da região, de modo que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o art. 373, I do CPC, o que acarreta a improcedência da demanda.

In casu
, no entanto, considerando que a sentença foi de parcial procedência e contra ela se insurgiu apenas o reclamante, a decisão deve ser mantida, em razão da vedação do princípio da
non

reformatio in pejus
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ERCILIA CONSTANTINO BARBOZA
, pois tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021